Tribunal: TJMT
Processo: 1008540-97.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008540-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAGALIANA BRESOLIN - CPF: 019.721.671-46 (RECORRENTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), CARLOS SALVADOR PEDROSO - CPF: 832.753.121-20 (RECORRENTE), JULIANO CASTRO SALVIANO DE ALMEIDA - CPF: 571.512.101-91 (ADVOGADO), IARA ANJOS DE ABREU MACIEL - CPF: 051.265.231-71 (ADVOGADO), CARLOS SALVADOR PEDROSO - CPF: 832.753.121-20 (RECORRIDO), JULIANO CASTRO SALVIANO DE ALMEIDA - CPF: 571.512.101-91 (ADVOGADO), IARA ANJOS DE ABREU MACIEL - CPF: 051.265.231-71 (ADVOGADO), MAGALIANA BRESOLIN - CPF: 019.721.671-46 (RECORRIDO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENT
O

RECURSO INOMINADO -
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO –
AFASTADA -
ABALROAMENTO NA TRASEIRA DO VEÍCULO À FRENTE – PRESUNÇÃO DE CULPA DO VEÍCULO DE TRÁS – ÔNUS DA PROVA PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA – DANO MATERIAL COMPROVADO
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
IM
PROVIDO
S
.

Primeiramente, quanto a preliminar
de incompetência do juizado especial para julgar a presente demanda por necessidade de realização de perícia, essa não merece ser acolhida, uma vez que havendo provas, nos autos suficientes para elucidação do feito, desnecessária a realização de perícia para a resolução da demanda.

Rejeito, a preliminar a denunciação da lide, ante a vedação de intervenção de terceiros no procedimento do Juizado Especial (art. 10 da Lei nº 9.099/1995).

Trata-se de ação indenizatória proposta, sob o fundamento que em razão da colisão traseira sofrida no veículo de sua propriedade, por culpa do recorrente, cabe a ele o dever de
indeniza-lo
pelos danos morais e materiais suportado.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenado o recorrente ao pagamento de indenização por dano material
.

Contudo, razão não assiste o r
éu
, uma vez que nos termos da jurisprudência do STJ "
aquele que sofreu abatidanatraseirade seu automóvel tem em seu favor apresunçãode culpa do outro condutor, ante a
aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro
". Assim, a colisão natraseirado veículo induz a culpa daquele que bate atrás, pois ao condutor do automotor é imprescindível a atenção no fluxo no trânsito, somente elidida se houver prova robusta em sentido contrário, o que não é o caso dos autos. Portanto, presumida a responsabilidade do Requerido peloacidentede trânsito.

No presente caso, é possível verificar que a batida
ocorreu na traseira do veículo pertencente a
autora
, motivo pelo qual presume-se a culpa do r
éu
, até mesmo porque não trouxe qualquer prova robusta que afastasse tal presunção.

Quanto ao dano material, verifica-se que o recorrente cumpriu com o ônus que lhe cabia, ou seja, sendo a ação decorrente de acidente de trânsito, é necessária a juntada de três orçamentos, tal como realizado pel
a autora
.

O simples acidente de trânsito, sem lesão física, não caracteriza dano moral, pois não agride o direito à personalidade com profundidade, nem macula a imagem ou honra da parte reclamante, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

Condeno a parte Recorrente

CARLOS SALVADOR PEDROSO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação
,
ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo
98,§
3º do CPC.

Por consequência, condeno o recorrente

MAGALIANA BRESOLIN
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo
98,§
3º do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025